Tribunal: STF
Processo: RE 97708
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO PREDIAL. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMÓVEIS POR ELA LOCADOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
O IMPOSTO PREDIAL ONERA O PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO BEM IMÓVEL QUE ELE POSSUI, SEM RELACIONAMENTO COM A RENDA PORVENTURA DELE AUFERIDA.
É O QUE RESULTA DO ART-24, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. E O DISPOSTO NO ART-119, III, "C", DA CONSTITUIÇÃO DISPÕE, LIMITANDO O PODER DE TRIBUTAR DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS, E QUE NÃO PODEM ELES COBRAR
IMPOSTOS DE INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBSERVADOS OS REQUISITOS DA LEI. NÃO IMPORTA EXISTIR CLÁUSULA CONTRATUAL DE LOCAÇÃO QUE ESTIPULE A OBRIGAÇÃO DE O INQUILINO PAGAR O IMPOSTO SE
FOR ELE DEVIDO, POIS TAL TRANSFERENCIA CONDICIONAL DO GRAVAME NÃO RETIRA A IMUNIDADE DO TITULAR DO BENEFÍCIO.